Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-23.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1001922-23.2016.8.11.0000
EXEQUENTE: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto pelo advogado Welder Queiroz dos Santos, pelo qual objetiva o cumprimento da decisão de Id 6255213 que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O exequente apresentou cálculo no Id 93084987.
Intimado, o executado não impugnou a execução, conforme certificado no Id 100693483.
Pois bem.
Não impugnada a execução, homologo o cálculo apresentado pelo exequente no Id 93084987 e, com fundamento no art. 535, §3o, I, do Código de Processo Civil, determino seja requisitado o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual, por meio de PRECATÓRIO, observando-se o disposto nos arts. 265 e seguintes do Regimento Interno, uma vez que o crédito excede 100 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), montante definido pela Lei Estadual 10.656/2017 como limite para as obrigações de pequeno valor.
Registro, por oportuno, que a própria secretaria deverá providenciar a formalização do precatório, por se tratar de feito que tramita no sistema do Processo Judicial Eletrônico, intimando-se o exequente, caso necessário, apenas para a apresentação de algum dos documentos constantes do rol do art. 267 do Regimento Interno que já não conste destes autos.
Após, certificada a materialização do precatório, inclusive com a indicação do número que recebeu, arquivem-se estes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III